Tribunal: TJSP
Processo: 1005549-53.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem imóvel entre particulares. Sentença de parcial provimento. Inconformismo da parte ré. Rescisão contratual com determinação de retorno das partes ao status quo ante. Condenação da parte ré ao pagamento de aluguéis, a título indenizatório, por ocupação. Pretensão de fixação do valor corresponde em sentença. Não acolhimento. Falta de parâmetros objetivos para fixação

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem imóvel entre particulares. Sentença de parcial provimento. Inconformismo da parte ré. Rescisão contratual com determinação de retorno das partes ao status quo ante. Condenação da parte ré ao pagamento de aluguéis, a título indenizatório, por ocupação. Pretensão de fixação do valor corresponde em sentença. Não acolhimento. Falta de parâmetros objetivos para fixação de valor justo, sendo necessária a liquidação em sede de cumprimento de sentença, sem que implique em impossibilidade, nesse momento, de julgamento do mérito. Requerimento para que o índice de correção seja o IGPM e não a Tabela Prática do TJSP. Não acolhimento. Aluguéis que decorrem da condenação em indenizar ocupação. Inexistência de relação jurídica locatícia, prévia, entre as partes. Pretensão para que os juros de mora sejam do trânsito em julgado. Não acolhimento. Artigo 240 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005549-53.2017.8.26.0268
Registro: 2020.0000892532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005549-53.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
KAREM CHAVES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados GINALDO JOSÉ DOS SANTOS e ILMA ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005549-53.2017.8.26.0268
Voto no 2379
Apelação Cível no 1005549-53.2017.8.26.0268
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itapecerica da Serra - 1a Vara
Apelante: Karem Chaves do Nascimento Oliveira
Apelados: Ginaldo José dos Santos e Ilma Alves da Costa
Juiz: Filipe Mascarenhas Tavares.
APELAÇÃO. Compra e venda de bem imóvel entre
particulares.
Sentença
de
parcial
provimento.
Inconformismo da parte ré. Rescisão contratual com
determinação de retorno das partes ao status quo ante.
Condenação da parte ré ao pagamento de aluguéis, a
título indenizatório, por ocupação. Pretensão de fixação
do valor corresponde em sentença. Não acolhimento.
Falta de parâmetros objetivos para fixação de valor justo,
sendo necessária a liquidação em sede de cumprimento de
sentença, sem que implique em impossibilidade, nesse
momento, de julgamento do mérito. Requerimento para
que o índice de correção seja o IGPM e não a Tabela
Prática do TJSP. Não acolhimento. Aluguéis que
decorrem da condenação em indenizar ocupação.
Inexistência de relação jurídica locatícia, prévia, entre as
partes. Pretensão para que os juros de mora sejam do
trânsito em julgado. Não acolhimento. Artigo 240 do
Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
97/102, que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenizatória,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para “decretar a resolução,
por inadimplemento, do contrato de compra e venda de fls. 13/16; condenar o autor a
restituir à ré a quantia de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), referente ao preço
do contrato resolvido, com atualização monetária a partir de cada desembolso segundo os
índices da Tabela Prática do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora à
razão de 1% (um por cento) ao mês, computados de forma simples, desde a citação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005549-53.2017.8.26.0268
determinar a reintegração do autor na posse do imóvel e condenar a ré ao pagamento de
indenização, a ser determinada em fase de liquidação, referente à ocupação do imóvel
objeto do compromisso resolvido, ocorrida entre 16 de outubro de 2015 até a data da
desocupação. Os valores devidos pela ré serão compensados com os valores a serem
restituídos pelo autor em razão do desfazimento do contrato, apurando-se o saldo, que
deverá ser pago pelo autor ou pela ré, conforme o caso”.

A parte ré, ora apelante, sustenta que a sentença deveria ter fixado o
valor correspondente aos aluguéis, sendo desnecessária a apuração em sede de liquidação
de sentença. Requer, ainda, seja fixado o índice de correção do locatício, bem como seja
esse índice o aplicado para os juros de mora, que devem, segundo a pretensão da parte,
incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.
Recurso regularmente processado, isento de preparo. Contrarrazões
(fls. 114/122).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
A compra e venda, ora rescindida, foi realizada entre particulares,
pessoas físicas, sob a qual não incidem as regras consumeristas. Logo, devem ser aplicados
à espécie as disposições do Código Civil.
Em relação ao aluguel, agiu com acerto o Juízo sentenciante. Não há,
para esse momento processual, subsídios aptos para determinação de um valor do aluguel.
E nem é preciso, para a resolução do mérito da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005549-53.2017.8.26.0268
Assim, em sede de liquidação de sentença, através de avaliação do
preço de mercado praticado para o aluguel do tipo de imóvel objeto dos autos, bem como
na respectiva região, poderá ser fixado um valor justo indenizatório.
E, há de pontuar que os aluguéis fixados não o foram para manutenção
da relação jurídica entre os litigantes, porquanto rescindida de pleno direito, tornando as
partes ao status quo ante, mas sim para indenização pela ocupação indevida.
Porque indenizatório o valor, decorrente de um título judicial,
aplicável a regra do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil: “A citação válida,
ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a
coisa e constitui em mora o devedor (...)”. Cumpre observar que a indenização fixada não
decorre de quaisquer das relações dispostas nos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil.
Juros de mora corretamente fixados a partir da citação.
Pela mesma lógica, não há que se falar em correção através do índice
IGPM inexistia locação entre as partes. Como já dito, os aluguéis são indenizatórios,
correspondentes à taxa de ocupação e, após liquidados em cumprimento de sentença, serão
corrigidos pela Tabela Prática do TJSP.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005549-53.2017.8.26.0268
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator